Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PROVIMENTOS No 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALOR DA CAUSA. DÍVIDA ATUALIZADA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 2o do Provimento n.o 54 de 19/02/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica autorizada, em cumprimento ao artigo 2o do Provimento n.o 13 de 9/10/2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição.
2. Para fins de arquivamento da execução fiscal com base no Provimento no 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deve ser considerado o valor atualizado da causa, e não aquele dado à época do ajuizamento da ação executiva.
3. Conforme orientação perfilhada pela jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, para que haja a determinação de arquivamento da execução fiscal com base no Provimento n.o 13 da Corregedoria do TJDFT, de 9/10/2012, é necessário que, antes, a relação processual seja perfectibilizada com a respectiva citação do executado, em interpretação conjunta ao que estabelecem os artigos 1o da Lei de Execução Fiscal e 239 do CPC, requisito este que foi cumprido nos presentes autos.
4. Recurso conhecido e não provido.